Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700493-98.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO RECORRIDO: MARCILIO MATIAS SOARES, CARLA BEATRIZ AMARO SOARES, WRJ ENGENHARIA LTDA, EDILSON ALVES ROCHA, JOSIELE DA COSTA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. EDIFÍCIO MONET. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPRIEDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFICIAL REGISTRADOR. NEGLIGÊNCIA. CONSTRUTORA. NOVA VENDA APÓS BAIXA DO GRAVAME. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Se não há pedido formulado em desfavor de terceira pessoa, é inviável reconhecer o litisconsórcio passivo necessário. 2. A responsabilidade civil dos notários e dos registradores é subjetiva (Lei no 8.935/94, art. 22, com a redação dada pela Lei no 13.286/16). «A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei no 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. Apenas com o advento da Lei no 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva» (REsp n. 1.849.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). 3. Do dispositivo da sentença e das comunicações enviadas por ocasião do julgamento da ACP 2009.01.1.008043-2 é possível concluir que o BRB era o proprietário dos imóveis, pois responsável por outorgar as escrituras das unidades imobiliárias para aqueles que comprovassem a quitação do preço do imóvel. 4. A averbação de escritura de compra e venda firmada pela construtora na matrícula do imóvel objeto da ação civil pública caracteriza negligência, tendo em vista que somente o banco poderia fazê-lo. 5. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a compra e venda do imóvel litigioso tinha o objetivo de fraudar o comando imperativo da sentença proferida em ação civil pública, o que caracteriza simulação e justifica a anulação do negócio jurídico. 6. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional, pois os embargos de declaração não foram acolhidos para corrigir erro material; b) artigos 167, inciso, I, item 21, da Lei 6.015/1973 – LRP, defendendo que a mera averbação de existência de ação judicial na matrícula não impede o registro de escritura, e não configura irregularidade. No aspecto, colaciona julgados do TJMG e do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 167, inciso I, item 21, da LRP, bem assim no que tange ao suposto dissenso interpretativo. Isso, porque a conclusão do órgão julgador veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Apesar da indisponibilidade do imóvel não constar no sistema CNIB, o oficial registrador sabia da existência da Ação Civil Pública e foi oficiado sobre o teor da sentença, conforme documento de ID no 65973769, págs. 14-16. Há menção expressa ao apartamento 404, objeto da lide. 32. Do dispositivo da sentença é possível inferir que o BRB – Banco de Brasília era o responsável pela outorga das escrituras das unidades imobiliárias e que baixa da consolidação da propriedade realizada pela instituição financeira também decorre expressamente do comando judicial. Logo, não poderia ter registrado negócio de compra e venda firmado pela construtora (primeira ré), pois só o proprietário (BRB) poderia outorgar a escritura do imóvel. Se havia dúvida, o quarto réu poderia ter consultado o juiz ou solicitado procedimento de dúvida registral. A negligência sobre questão do seu conhecimento gerou graves transtornos aos autores, pois tiveram que ajuizar nova ação para conseguir manter a propriedade e a posse do apartamento. 33. A ausência de interesse jurídico na manutenção da averbação não retira a responsabilidade pelo ato (ID 68756771). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029